Tribunal: CARF
Processo: 10580.726537/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.726537/2017-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-007.056 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de outubro de 2024
Recorrente
INSTITUTO MEDICO CARDIOLOGICO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
ATENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez verificado o não atendimento aos requisitos legais necessários ao
usufruto do benefício da isenção do imposto de renda da pessoa jurídica, declara-
se sua suspensão e constituem-se os créditos tributários devidos.
ISENÇÃO.
REQUISITOS
LEGAIS.
NÃO
ATENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez verificado o não atendimento aos requisitos legais necessários ao
usufruto do benefício da isenção do imposto de renda da pessoa jurídica, declara-
se sua suspensão e constituem-se os créditos tributários devidos.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE FATO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em (i) dar parcial
provimento ao recurso voluntário do contribuinte autuado para reduzir o percentual de cálculo da
multa de ofício qualificada para 100% e (ii) negar provimento aos recursos voluntários dos
responsáveis tributários.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Alexandre
Evaristo Pinto e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.726537/2017-20
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão no 09-68.489,
proferido pela 7a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Como os fatos e a matéria jurídica foram bem relatados pela decisão de primeira
instância, reproduzo-a a seguir:
Trata o presente processo de impugnação contra lavratura de autos de infração
decorrentes de procedimento auditoria fiscal que teve por finalidade a
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas aos tributos:
Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF); Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e Contribuições
Previdenciárias (CSLL), constituídos em face a irregularidades do INSTITUTO
MEDICO CARDIOLOGICO DA BAHIA (ICMB) enquanto entidade
beneficente em gozo de imunidade tributária, verificadas no curso da ação
fiscal.
Os procedimentos de fiscalização resultaram na lavratura da
"NOTIFICAÇÃO
FISCAL
PARA
SUSPENSÃO
DE
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA DO IRPJ", fls. 112/159, com ciência do representante legal em
04 de maio de 2017, por meio da qual relatam-se inconsistências entre as
próprias declarações da interessada sobre seu cadastro e atividades
desempenhadas.
A referida notificação fiscal relata, nas fls. 117/121, a OPERAÇÃO
COPÉRNICO, realizada pelo Departamento de Polícia Federal, e fiscalização
da Controladoria Geral da União, por meio da qual foram identificadas supostas
despesas pagas por entes públicos sem a devida comprovação da efetiva
prestação dos serviços contratados. A Secretaria da Receita Federal do Brasil
obteve acesso às provas colhidas no curso das ações mencionadas.
No curso da ação fiscal, conforme relato em Termo de Verificação Fiscal
(TVF), às folhas 36/108, a interessada é intimada e reintimada a apresentar
documentação contábil (balancetes, livros contábeis etc) e fiscal (notas fiscais).
contratos de prestação de serviços com terceiros e a comprovação de sua efetiva
prestação e justificativas dos pagamentos efetuados.
O contribuinte não atendeu a nenhum dos itens da intimação, à exceção da
relação de contas correntes bancárias. Contudo, não apresentou os extratos
bancários solicitados, que decorreu em requisição de movimentação financeira.
Em seqüência, segundo a autoridade tributária, o IMCB não cumpriu vários dos
requisitos necessários ao gozo da imunidade tributária. Ao ensejo,
transcrevemos as considerações da autoridade tributária:
O IMCB foi considerado pelo Ministério da Justiça uma OSCIP —
Organização de Entidade Social de Interesse Público, conforme a Lei
9.990/1999. Como consequência, as OSCIP podem firmar parcerias com o
Poder Público para desenvolvimento de atividades de interesse público. A
condição de OSCIP não garante, por si só, a fruição de imunidades ou isenções
tributárias.
Como dissemos acima, apenas como entidade de assistência social sem fins
lucrativos (embora tenha prestados serviços médicos) e caso cumprisse os
requisitos infraconstitucionais poderia o IMCB fruir da imunidade ou da
isenção do IRPJ.
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

Como não existe disciplina específica destas entidades (de assistência social
com atuação na área de saúde) para fruição de imunidade do IRPJ poderemos
analisar o caso à luz da definição contida na Lei 12.101 de 27 de novembro de
2009 que trata da certificação das entidades beneficentes de assistência social
(CEBAS) e regular procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social. Seria o IMCB uma entidade de assistência social sem fins
lucrativos para que pudesse fruir da imunidade tributaria do 1RPJ?
Segundo esta lei, para ser considerada uma entidade - beneficente de
assistência social com atuação na área de saúde a entidade, deveria cumprir
uma série de requisitos previsto nos artigos 4o a 11, d a supracitada lei &ter o
reconhecimento do Ministério da Saúde.
Apenas em 30 de janeiro de 2014, o, IMCB protocolou o requerimento para
obter a. referida certificação, ou seja, inicialmente, ter à sua condição de
entidade beneficente de assistência social: reconhecida, e Posteriormente,
poder fruir das vantagens tributárias que esta condição pudesse lhe conferir,
em especial isenção de contribuições para a seguridade social. Foi gerado o
Processo SIPAR n°-, 25000.022360/2014-05. Em 27 de janeiro de 2015, o
Departamento 'de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
em 'Saúde .'DCEBAS do Ministério da Saúde encaminhou ao IMCB Ofício n°
28/2015- C‘GAGPS/DCEBAS/SAS/MS, que tratou de inúmeras exigências que
este deveria cumprir pára obter o benefício. Porém o processo continua
pendente, sem nenhuma conclusão.
Para o IMCB, que atua na área da saúde sem ter o CEBAS, já se pode
questionar sua condição de entidade de assistência social sem fins lucrativos
para fruição de imunidade do IRPJ por ele reivindicada, quando apresentou
sua DIPJ na condição de "imune do IRPJ". Ainda que o IMCB, por hipótese
absurda, pudesse ser enquadrada nesta categoria de entidade, jamais poderia
usufruir do benefício de imunidade tributária, para o ano de 2013, pelo
descumprimento
dos
requisitos
necessários
para
tanto,
conforme
demonstraremos abaixo.
Neste sentido e diante da falta dos livros contábeis obrigatórios capazes de
garantir a exatidão da escrituração de receitas e despesas; da desvinculação da
aplicação dos recursos às finalidades não essenciais da instituição e da
distribuição de parcelas de suas rendas a título diverso dos seus fins; do não
atendimento aos requisitos da lei 9.532/97, da remuneração de dirigentes, bem
como da contratação das seguintes de fachada (laranjas), a autoridade declara
suspensa a imunidade tributária do IRPJ.
Em sequencia, a autoridade tributária constitui o Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por meio do
arbitramento de suas bases de cálculo em virtude da não apresentação da
documentação contábil a que a interessada estava obrigada.
RECEITA BRUTA
A receita bruta foi obtida através de extratos de notas fiscais de prestação de
serviços fornecidos pela Prefeitura Municipal de Salvador e o percentual
aplicado sobre esta foi de 32% (trinta e dois por cento) já que 'o IMCB foi
constituído formalmente com associação e não como sociedade empresária,
embora tenha atuado na área médico hospitalar
(...)
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

A constituição do crédito tributário relativos à CSLL seguiu do mesmo
diapasão do IRPJ por força da Lei 7.689 de 15 de dezembro de,1988.no se„u
artigo 6°.
(...)
A base de calculo da CSLL é definida pelos artigos 28 e 29 dá' Lei 9:430 de 27
de dezembro e 1996, combinados com o artigo 20 da Lei 9.249 de, 26 de
dezembro de 1995, e corresponde a 32% (trinta e dois, por cento) sobre a
receita bruta já que o IMCB foi constituído formalmente, com associação e não
como sociedade empresária (...)
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL —
PIS E DA CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL — COFINS
O IMCB deixou de recolher o PIS e a COFINS sobre o faturamento no regime
cumulativo de forma indevida já que não poderia gozar de benefício fiscal
relativamente a estas contribuições para a seguridade social.
3.1 — DA FALTA DE REQUISITOS PARA ISENÇÃO DA COFINS E DO
BENEFÍCIO DO PAGAMENTOS DO PIS SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS
Para que o IMCB pudesse ter o benefício do pagamento do PIS baseado em
folha de salários e a isenção da COFINS deveria ser reconhecida como
entidade beneficente de assistência social, o que não aconteceu.
A Contribuição para o PIS e a Cofins foram apuradas pelo regime cumulativo
dado o arbitramento da base de cálculo do IRPJ.
Ainda foi lavrada autuação do Imposto de renda retido na fonte por pagamentos
sem causa. Ao ensejo:
O contribuinte foi intimado a comprovar a efetiva prestação dê serviços pelas
empresas NMJ EMPREÈN-DIMENTOS''LTDÁ, CNPJ 10.562.803/0001-93;
',NYJ SERVICOS MEDICOS EIRELI = ME, CNPJ18.875.349/0001-32 e
IGTt DISTRIBUIDORA DE INFOR1VIATICA LTDA, CNPJ 09.565.364/0001-
93, deste o Termo de intimação Fiscal n°1, com reiterações 'através dos termos
'Subsequentes, -,è jamais comprovou a'efetiva prestação 'destes serviços. Como
já descrito nos itens 6.2.1,,.6.2.2 e 6.2.3 da notificação fiscal para suspensão de
imunidade tributaria do IRPJ; que foi transcrita na parte inicial do presente
termo, os pagamentos feitos a estas empresas pelo IMCB foi um artifício para a
drenagem de recursos do instituto para os reais beneficiários dos recursos
desviados,,em especial Nicolau Marques Martins Júnior, CPF 964.758;465-20;
(Principal, real beneficiário), José Ricardo 'Camargo Silva, CPF 780.317.965-
72 (Presidente do IMCB à época) e Reniara Ribeiro Peixoto, CPF
872.684.855- 49 (Diretora Financeira do IMCB à época).
Os pagamentos a estas empresas foram considerados sem causa na forma do §
10 do artigo 61 acima reproduzido. Também foram considerados sem causa os
pagamentos feitos diretamente a Nicolau Marques Martins Júnior, José
Ricardo Camargo Silva, Reniara Ribeiro Peixoto e Ana Luisa Duarte Alvim,
CPF (esposa de Nicolau Júnior)
A autoridade tributária qualificou e afirma ter agravado a multa de ofício.
Efetuou a responsabilização solidária por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto para JOÃO RICARDO DE CAMARGO SILVA
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

(CPF 780.317.965-72) e RENIARA RIBEIRO PEIXOTO (CPF 872.684.855-
49).
Também responsabilizou solidariamente, de fato, NICOLAU EMANOEL
MARQUES MARTINS JUNIOR (CPF 964.758.465-20) e URIEL BISPO DOS
SANTOS (CPF 080.251.505-34).
Para efetuar tais responsabilizações solidárias, a autoridade tributária afirma ter-
se utilizado de provas colhidas no curso da Operação Copérnico.
DA IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA
Cientificada em 01/09/2017, a interessada protocolou, em 03/10/2017,
impugnação, de fls. 872/890, contra as autuações sofridas e responsabilizações
solidárias imputadas.
Em relato da autuação sofrida, a impugnante defende que, apesar de ser
entidade que presta serviços na área da saúde, faz jus à benesse fiscal prevista
no art. 150, VI, c, da CF 88, combinado com os arts. 9o e 14 do Código
Tributário Nacional, assim como com os arts. 12, §2o, e 15, §§, da Lei no 9.532,
de 1997.
No mérito, fls. 886/889, não admite e contesta os débitos tributários apurados,
por alegar atender aos requisitos previstos na legislação citada. Como
documento comprobatório, apresenta Certificado de OSCIP, fl. 894, emitido
pelo Ministério da Justiça.
Alega não ter incorrido em dolo, má fé e não ter tido a intenção de sonegar, pelo
que considera não caracterizada, deste modo, a conduta tipificada nos art. 124 e
135 do CTN.
Contesta a multa de ofício qualificada e agravada, por alegar que, em
decorrência da Operação Copérnico, teve sua documentação apreendida pela
Polícia Federal, o que lhe impediu de atender às intimações fiscais.
Por fim, não admite e contesta a sujeição passiva solidária de seus
administradores por alegar desrespeito à presunção de inocência, uma vez
que a fundamentação em que se baseia autoridade tributária se deu em base a
provas emprestadas colhidas ainda em fase investigativa e instrutória dos
processos jurídico penal e administrativo sob responsabilidade do Ministério
Público Federal, Controladoria Geral da União e Polícia Federal.
Ressalta ainda que o Sr. Nicolau Martins não faz parte do Conselho de
Administração da autuada, motivo pelo qual não se aplicam os art. 125 e 135 do
CTN.
Ao requer:
3.2- QUE, desconsiderem o auto de infração em referência, visto o Autuado
entender, enquadrar-se no artigo 195 § 7° da Constituição Federal, que confere
as Entidades Beneficentes de Assistência Social-EBAS, o direito a isenção da
Contribuição Social em lide, vez que, a Certificação encontra-se no processo
SIPAR n° 25.000.022360/2014- 05, conforme fundamenta o itens-2.2 deste
instrumento, preenchendo, assim, as exigências da Lei 12.101/2009, pelo que se
contesta a exigibilidade do auto em pauta, por ser de pleno direito e inteira
justiça.
3.3- QUE, desconsiderem a multa duplicada prevista no artigo 44, da Lei
9.430/96, visto a não existência de conduta dolosa, de má fé e intenção de
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

sonegar, tipificadas no § 1° do mesmo artigo da referida lei, considerando, os
itens-2.3 e 2.4 deste instrumento, tendo em vista a descaracterização da
aplicabilidade da multa duplicada, pelo que se contesta por ser de pleno direito
e inteira justiça.
3.4- QUE, desconsiderem a multa agravada prevista no inciso I, caput e do §
1°, artigo 44 da Lei 9.430/96, conforme justificativas nos itens-2.3 e 2.4 deste
instrumento.
3.5- QUE, tendo em vista o arguido nos itens-2.3, 2.5 e 2.6 deste instrumento,
desconsiderem, tornem nulas e sem efeito, as Sujeições Passivas Solidárias, dos
envolvidos abaixo:
 Nicolau Emanoel Marques Martins Junior CPF - 964.758.465-20
 João Ricardo de Camargo Silva CPF - 780 317.965-72
 Reniara Ribeiro Peixoto CPF - 872.684.855-49
 Uriel Bispo dos Santos CPF - 080.251.505-34
E por consequência, desconsiderem, tornem nulas e sem efeito, a inclusão dos
mesmos em Arrolamento de Bens, conforme o fez o Autuante
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - SR. URIEL BISPO
DOS SANTOS - CPF 080.251.505-34
Às folhas 961/978, o responsável solidário, Sr. Uriel dos Santos, protocolou em
03/10/2017 impugnação contra responsabilização solidária sofrida, em síntese,
sob petição de mesmo teor apresentado na impugnação da autuada.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - SRA. RENIARA
RIBEIRO PEIXOTO CPF - 872.684.855-49
Às folhas 932/949, o responsável solidário, Sra. Reniara R. Peixoto, protocolou
em 03/10/2017 impugnação contra responsabilização solidária sofrida, em
síntese, sob petição de mesmo teor apresentado na impugnação da autuada.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - SR. JOÃO
RICARDO DE CAMARGO SILVA CPF - 780 317.965-72
Às folhas 898/915, o responsável solidário, Sr. João Ricardo de C. Silva,
protocolou em 03/10/2017 impugnação contra responsabilização solidária
sofrida, em síntese, sob petição de mesmo teor apresentado na impugnação da
autuada.
DA IMPUGNAÇÃO DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO - SR. NICOLAU
EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR CPF - 964.758.465-20
Às folhas 990/1007, o responsável solidário, Sr. Nicolau Emanoel Marques
Martins
Junior,
protocolou
em
03/10/2017
impugnação
contra
responsabilização solidária sofrida, em síntese, sob petição de mesmo teor
apresentado na impugnação da autuada.
Em sessão de 7 de novembro de 2018, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora (MG) julgou improcedente impugnação, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA –
IRPJ
Ano-calendário: 2013
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez verificado o não atendimento aos requisitos legais necessários ao
usufruto do benefício da isenção do imposto de renda da pessoa jurídica,
declara-se sua suspensão e constituem-se os créditos tributários devidos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Ano-calendário: 2013
ISENÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Uma vez verificado o não atendimento aos requisitos legais necessários ao
usufruto do benefício da isenção do imposto de renda da pessoa jurídica,
declara-se sua suspensão e constituem-se os créditos tributários devidos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE FATO. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DE DIRETORES. INFRAÇÃO DA
LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada a intenção de reduzir a totalidade das receitas auferidas, é cabível
a aplicação da multa qualificada.
Inconformada, a Recorrente e os responsáveis solidários apresentam Recursos
Voluntários em que reiteram os fundamentos de suas impugnações, com exceção do responsável
Uriel Bispo dos Santos.
É o relatório em sua essência.
Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
dele tomo conhecimento.

Fl. 1173
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

Mérito

No mérito, trata-se de autos de infração decorrentes de procedimento auditoria fiscal
que teve por finalidade a verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas aos
tributos: Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ); Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF); Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido e Contribuições Previdenciárias (CSLL),
constituídos em face a irregularidades do INSTITUTO MEDICO CARDIOLOGICO DA
BAHIA (ICMB) enquanto entidade beneficente em gozo de imunidade tributária, verificadas no
curso da ação fiscal.
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal (fls. 36/108) que o auditor fiscal
responsável pela auditoria entendeu que a Recorrente não preenche os requisitos legais para gozo
da imunidade e de isenção destinados à entidades beneficentes de assistência social:
O IMCB foi considerado pelo Ministério da Justiça uma OSCIP - Organização
de Entidade Social de Interesse Público, conforme a Lei 9.990/1999. Como
consequência, as OSCIP podem firmar parcerias com o Poder Público para
desenvolvimento de atividades de interesse público. A condição de OSCIP não
garante, por si só, a fruição de imunidades ou isenções tributárias.
Como dissemos acima, apenas como entidade de assistência social sem fins
lucrativos (embora tenha prestados serviços médicos) e caso cumprisse os
requisitos infraconstitucionais poderia o IMCB fruir da imunidade ou da
isenção do IRPJ.
Como não existe disciplina específica destas entidades (de assistência social
com atuação na área de saúde) para fruição de imunidade do IRPJ poderemos
analisar o caso à luz da definição contida na Lei 12.101 de 27 de novembro de
2009 que trata da certificação das entidades beneficentes de assistência social
(CEBAS) e regular procedimentos de isenção de contribuições para a
seguridade social. Seria o IMCB uma entidade de assistência social sem fins
lucrativos para que pudesse usufruir da imunidade tributária do IRPJ?
(...)
Para o IMCB, que atua na ár a da saúde sem ter o CEBAS, já se pode questionar
sua condição de entidade de assistência social sem fins lucrativos para fruição
de imunidade do IRPJ por ele reivindicada, quando apresentou sua DIPJ na
condição de "imune do IRPJ". Ainda que o IMCB, por hipótese absurda,
pudesse ser enquadrada nesta categoria de entidade, jamais poderia usufruir do
benefício de imunidade tributária, para o ano de 2013, pelo descumprimento
dos requisitos necessários para tanto, conforme demonstraremos abaixo.
(...)
O Código Tributário Nacional, Lei 5.171/66, no seu artigo 14, inciso Ili,
estabelece como requisito para gozo de isenção a manutenção de escrituração de
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar
sua exatidão.
(...)
Desde o termo de Início do Procedimento Fiscal TIPF;1seguindo-se nos
Termos .de intimação Fiscal de nos l, ,2/3 5 - TIFJ ,.,TIF .2,-TJF 3 e TIF 5, o
IMCB1foi intimado. a apresentar os livros diário; e razão relativos ao ano-
calendário 2013,' devidamente autenticados, bem: como "os balancetes mensais.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

Nas respostas a esta exigência alternou as suas justificativas para a não
apresentação dos livros afirmado o que se segue:
(...)
O investigado na Operação Copérnico, Francisco Lyrio Braga Filho, que é um
consultor e contador, além de procurador do ICMB para atender a presente
fiscalização, no termo de declaração tomado pela Polícia Federal, afirmou que
assinou os livros contábeis relativos ao ano-calendário 2013 e que estes foram
elaborados por Carvalho. Esta mesma pessoa, por diversas vezes, afirmou, em
atendimento a algumas intimações feitas no curso da fiscalização, que os livros
que "ainda estão sendo elaborados".
(...)
Os lançamentos contábeis , e as demonstrações financeiras não foram
registrados e arquivados no cartório. A exigência é que todo o livro diário seja
autenticado e registrado e não apena os termos que iniciam e finalizam o livro
(Decreto 3.000/J 999, art. 258, §'4o). Ressaltamos que, em um diário de 18
folhas que, excluídas as folhas citadas·acima, restariam 15 folhas, parece ser um
livro bastante simplório para conter todos lançamentos e as demonstrações
financeiras de uma entidade que movimentou mais de cinquenta milhões no ano
de 2013.
O fato relatado nos dois parágrafos acima mostra mais um dos mistérios e
contradições sobre a falta 'de apresentação dos livros e das demonstrações
financeiras do IMCB.
(...)
Outros requisitos para gozo do benefício estabelecidos pelo Código Tributário
Nacional, artigo 14, incisos I e li, não observados pelo IMCB.
Através de diversos termos o IMCB foi intimado a apresentar contratos, notas
fiscais, pagamentos, bem como a comprovar a efetiva prestação de serviços, por
diversas empresas que receberam generosos pagamentos por parte do instituto,
principalmente através de transferências bancárias, em especial as empresas
IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA, NMJ
EMPREENDIMENTOS LTDA e NYJ SERVICOS MEDICOS EIRELI- ME.
(...)

A auditoria identificou que a então diretora financeira, Reniara Ribeiro Peixoto,
CPF 872.684.855-49, que posteriormente foi guindada à condição de
presidente, em outubro de 2015, recebeu do IMCB, apenas no ano de 2013,
transferências de A$ 147.952,67 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e
cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Até o ano de 2015 os valores
totalizaram R$ 488.611,61 (quatrocentos e oitenta e oito mil, seiscentos e
onze reais e sessenta e um centavos). Identificamos um saque feito com cartão
pela diretora financeira Reníara Peixoto da conta do IMCB mantida no Banco
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

do Brasil no dia 18 de julho de 2013 no valor de R$ 8.000,00, bem como outro
saque no dia 25 de julho de 2013 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se que
se saiba o destino destes valores.
A contribuinte em sua impugnação e agora em seu Recurso Voluntário apenas insiste
em sua isenção, por ter em mãos a Certificação de sua condição de OSCIP, homologado pelo
Ministério da Justiça (docto anexo), nos termos da Lei 9.790/99, bem como a publicação no
Diário Oficial em 24/04/12, documento este que, caracteriza o Autuado como Entidade
Beneficente de Assistência Social-EBAS, portanto, dentro do preceito Constitucional, em seu
artigo 195 § 7o acima.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, o reconhecimento da entidade como
OSCIP e EBAS não é elemento suficiente para garantir a imunidade, mormente quando através
de auditoria específica a fiscalização demonstra que não foram cumpridos os requisitos legais
para gozo da imunidade e da isenção, devendo o contribuinte rebater uma a uma as acusações
fiscais. Não o tendo feito, deve prevalecer o termo de suspensão de imunidade/isenção, bem
como os autos de infração lavrados.
Não destoa a decisão recorrida:
Em relação aos requisitos para fruição dos benefícios tributários demonstra
apenas possuir certificado de OSCIP. Deste modo, entendemos, como se verá
neste voto, que a interessada não descreve ou apresenta requisitos ou
documentação que comprove atendê-los.
No certificado, emitido pelo Ministério da Justiça, trazido à fl. 894, consta que a
interessada foi declarada como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público em 24 de abril de 2012.
Contudo, a certificação que reconhece uma entidade como organização de
interesse público é apenas atestado cadastral e formal de que a entidade se
encontra, no momento da certificação, apta a ser reconhecida como de interesse
público e poder receber recursos públicos para o exercício de suas funções
estatutárias.
Sobre a mencionada certificação, a Lei no 9.790, de 1999, assim dispõe:
(...)
A certificação, saliente-se, efetuada pelo Ministério da Justiça, não é
requisito para fruição de benefícios tributários, e a própria Lei no 9.790, de
1997, assim o
reconhece em seu art. 5o, IV, quando solicita a "declaração de isenção do
imposto de renda" para ser formulado o requerimento à certificação.
Art. 5oCumpridos os requisitos dos arts. 3oe 4odesta Lei, a pessoa jurídica de
direito privado sem fins lucrativos, interessada em obter a qualificação
instituída por esta Lei, deverá formular requerimento escrito ao Ministério da
Justiça, instruído com cópias autenticadas dos seguintes documentos:
- estatuto registrado em cartório;
- ata de eleição de sua atual diretoria;
III - balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício;
- declaração de isenção do imposto de renda;
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

- inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes.
Portanto, a declaração de isenção do imposto de renda é etapa prévia à
obtenção da própria certificação.
Conforme relatado pela autoridade tributária, a fundamentação dos requisitos
legais para gozo das imunidades tributárias relativas ao IRPJ, à CSLL, à
Contribuição para o PIS e à Cofins, encontra-se no art. 150 da Constituição
Federal de 1988, nos arts. 9o e 14 do Código Tributário Nacional e nos arts. 12 e
15 da Lei no 9.532, de 1997.
Dentre os requisitos não atendidos, a autoridade tributária destaca: a falta dos
livros contábeis obrigatórios, a desvinculação da aplicação dos recursos às
finalidades essenciais da instituição e a distribuição de parcelas de suas rendas a
título diverso de seus fins.
Em relação à falta de apresentação dos livros contábeis, a interessada limita-se a
afirmar que estava impedida de apresentá-los em virtude de ter sofrido a
apreensão de seus documentos no curso da Operação Copérnico.
Em função do alegado, a autoridade tributária oportunizou, por diversas vezes, à
autuada para que ela elaborasse nova escrita contábil, o que a interessada não
fez, por afirmar não possuir recursos financeiros ou, mesmo, por ainda estar
elaborando sua escrita contábil.
Todavia, não procede o alegado pela interessada, pois a autoridade tributária, ao
circularizar ao Cartório do 2o Ofício do Registro de Títulos e Documentos das
Pessoas Jurídicas de Salvador - BA, solicitando cópias de todos os documentos
registrados pelo IMCB desde 2010, não obteve cópia de nenhum livro ou
documento contábil.
No tocante à aplicação dos recursos recebidos na manutenção de seus objetivos
institucionais/essenciais, a autoridade tributária asseverou a existência de
transferências bancárias frequentes e vultosas às empresas IGT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI
-
ME,
NMJ
EMPREENDIMENTOS LTDA e NYJ SERVICOS MEDICOS EIRELI — ME,
sem a apresentação de documento comercial, contábil ou fiscal que acobertasse
tais operações.
Ademais, intimada reiteradas vezes a apresentar contratos de prestação de
serviços, notas fiscais, comprovantes de pagamentos e a efetiva prestação dos
serviços contratados, a interessada, em síntese, justificou-se alegando que não
os tinha em virtude da apreensão sofrida.
Acrescente-se aos fatos narrados que, ainda, como afirma a autoridade
tributária, que a interessada solicitou seu reconhecimento como Entidade
Beneficente de Assistência Social apenas em 24 de janeiro de 2014, conforme
documento de fl. 954, após o período em que se autodeclarou isenta das
contribuições sociais.
Vale salientar que a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
é, ao contrário da Certificação de OSCIP, requisito prévio para a fruição do
benefício fiscal em relação às contribuições sociais destinadas ao custeio da
seguridade social, conforme art. 197, § 7o, da CF88, e do disposto nos arts. 4o a
11 da Lei no 12.101, de 2009. Deste modo, a impugnante nunca pôde se
beneficiar da isenção no tocante às contribuições para o financiamento da
seguridade social.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

Assim, não tendo a Recorrente impugnado diretamente as acusações fiscais, bem
como especificamente as questões aduzidas no acórdão recorrido, entendo este deve ser mantido
por seus próprios fundamentos, nos termos do §12 do art. 114 do RICARF.
Quanto à multa de ofício, extrai-se do TVF que está foi qualificada em razão dos
seguintes fundamentos:

Registro desde logo que a qualificação da multa requer a comprovação da prática
inequívoca de forma dolosa de atos que visem suprimir ou retardar a ocorrência da obrigação
tributária.
A partir dos fatos descritos, nota-se que a constituição de entidade beneficente
imune/isenta para recebimento de verbas governamentais é indicativo de dolo, uma vez que não
foram cumpridos os requisitos exigidos pela legislação.
Ademais, a Recorrente não contrapõe a acusação de interposição de pessoa e de
conluio, fundamentos pelos quais deve ser mantida a multa qualificada.
Embora mencione agravamento no termo de verificação fiscal, ressalte-se que a
fiscalizou não agravou a multa, mas tão somente a qualificou, ainda que tenha trazido menção às
condições para agravamento da multa, de modo que não há necessidade de se afastar o
agravamento da multa, visto que este não foi efetivamente aplicado ao caso concreto.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

Em resumo, pugnamos pela manutenção da imputação da multa de ofício qualificada,
proposta pela decisão guerreada, posto que restou demonstrado pela Fiscalização que as
situações constatadas se subsumiram ao preceituado nos arts. 71 e 72, da Lei no 4.502/64,
indiscutivelmente cabe a redução do percentual da multa de ofício qualificada aplicada de 150%
para 100% em respeito à retroatividade benigna.
Vale ressaltar que o § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07, sofreu modificação pela Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, e,
notadamente o inciso VI, do § 1o, do assinalado normativo, passou a disciplinar a questão da
seguinte forma, abaixo in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada
pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Dessa forma, a alteração mencionada reduziu o percentual da multa de ofício
qualificada imputada de 150% para 100%. Destarte, atrai-se a retroatividade benigna prevista na
alínea “c” do inciso II do art. 106 do CTN , inclusive passível da aplicação de ofício, uma vez
que lei nova se aplica a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando
lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Assim, conheço parcialmente do Recurso para no mérito, dar-lhe parcial provimento
para reduzir a multa qualificada para 100%.

Recurso Voluntário dos Responsáveis

Os responsáveis alegam que errou a 7a Turma Recursal DRJ/JFA em seu Acórdão, ao
fazer ilações de princípios aduzidos em níveis de presunções, ainda que notórias, e lastrear
responsabilidade fiscal, em um contexto investigatório penal.
Contudo, não se trata de autuação fiscal com base em um contexto investigatório
penal. Extrai-se do TVF que a fiscalização recebeu as informações e provas produzidas no
âmbito da operação copérnico e as utilizou para fins de auditoria.
No caso, conforme amplamente exposto no TVF, o auditor fiscal autuante verificou
que os responsáveis JOÃO RICARDO DE CAMARGO SILVA e NICOLAU EMANOEL
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

MARQUES MARTINS JUNIOR, além de serem beneficiários diretos, atuaram de forma ativa
nas atividades da recorrente, bem como eram sócios de empresas de fachada utilizadas para
esvaziar o patrimônio da recorrente, razão pela qual entendo deve ser mantida a imputação de
responsabilidade em relação a eles.
Com relação à RENIARA RIBEIRO PEIXOTO, o TVF imputa responsabilidade
por entender que ela teria sido beneficiária econômica da empresa conforme o trecho abaixo:

Além de ter recebido montantes relevantes ainda que não tivesse função remunerada
na entidade, ela exerceu funções relevantes na administração da entidade tais como diretora
financeira e presidente, de modo que não há também como afastar a responsabilidade tributária
no seu caso.

Conclusões

Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER PARCIALMENTE do
RECURSO VOLUNTÁRIO interposto pela Recorrente para dar-lhe parcial provimento, para
reduzir o percentual de cálculo da multa de ofício qualificada para 100%; e CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO aos Recursos Voluntários de JOÃO RICARDO DE CAMARGO
SILVA, NICOLAU EMANOEL MARQUES MARTINS JUNIOR e RENIARA RIBEIRO
PEIXOTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-007.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.726537/2017-20

Fl. 1181
DF CARF MF
Original